Tribunal: TJDFT
Processo: 0706623-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706623-64.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., BRADESCO SAUDE S/A APELADO: LUCILIA MARIA AOR DOS SANTOS CARDOSO DE ANDRADE APELADO: LUCILIA MARIA AOR DOS SANTOS CARDOSO DE ANDRADE APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O Trata-se de Apelações Cíveis interpostas pelas partes litigantes em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização no 0706623-64.2023.8.07.0001, julgou os pedidos autorais parcialmente procedentes. Compulsando os autos, verifica-se que a questão levantada pela parte Qualicorp Administradora de Benefícios S. A. referente à especificação de provas a serem produzidas já foi devidamente analisada e deliberada por decisão transitada em julgado. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a empresa Qualicorp Administradora de Benefícios S. A. para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de possível conhecimento parcial do recurso, por eventual ocorrência de preclusão. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília-DF, 21 de junho de 2023 18:53:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador